Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA SOB FUNDAMENTO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da 3a Turma Criminal que absolveu o réu com base no princípio da insignificância, em razão de furto ocorrido em 25/05/2020. Sustenta o embargante que o aresto recorrido teria incorrido em omissão ao não considerar a suposta habitualidade do réu na prática de delitos patrimoniais como óbice à aplicação do referido princípio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da folha penal do réu, notadamente no tocante à alegada habitualidade delitiva, e se tal circunstância obstaria a incidência do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido examina de forma expressa e fundamentada a folha penal do acusado, reconhecendo que, à época do delito, ele era tecnicamente primário e possuía apenas uma condenação anterior com trânsito em julgado posterior à data do fato delituoso apurado nesse processo, não se configurando reincidência.
4. As demais ocorrências registradas na folha penal referem-se a fatos posteriores ao crime apurado nos autos ou a infrações de natureza diversa, como violência doméstica ou crimes contra a honra, não caracterizando habitualidade delitiva.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação do princípio da insignificância mesmo diante de maus antecedentes ou de uma única condenação anterior, desde que presentes os vetores de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido.